Tribunal: TJDFT
Processo: 0736342-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE CONSULTA AO SISTEMA PREVJUD. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E SALÁRIOS. ART. 833, IV, DO CPC. IMPENHORABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto por Wander Gualberto Fontenele contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao INSS, por meio do sistema PREVJUD, visando a busca de bens e valores passíveis de penhora, pertencentes aos executados Hermenegildo Soares Santiago e José Iron Vieira da Cruz, no curso do cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de expedição de ofício ao INSS por meio do sistema PREVJUD para localizar eventuais rendimentos dos executados; e (ii) avaliar a possibilidade de penhora de salários ou benefícios previdenciários dos devedores para a satisfação do crédito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC, salários e benefícios previdenciários são impenhoráveis, salvo exceções expressamente previstas, como quando ultrapassam cinquenta salários-mínimos ou em casos de dívidas alimentares, o que não é o caso presente.
4. O sistema PREVJUD é destinado ao processamento de informações previdenciárias para fins judiciais, mas sua utilização para a localização de salários ou benefícios de devedores não é cabível, já que tais valores são protegidos pela regra da impenhorabilidade.
5. A jurisprudência do TJDFT tem reiterado que a expedição de ofícios para obtenção de dados sobre salários ou benefícios de devedores, com vistas à penhora, é medida inócua, considerando a proteção conferida pelo art. 833, inciso IV, do CPC (Acórdãos 1806221, 1628942, 1358350 e 1420156 do TJDFT).
6. Embora o princípio da cooperação entre as partes e o Judiciário preveja medidas para a efetivação da execução, tal princípio não pode ser utilizado para flexibilizar normas de proteção patrimonial, como a impenhorabilidade de salários e benefícios previdenciários.
7. Ademais, não há comprovação de que a expedição de ofício ao sistema PREVJUD traria resultado útil à execução, uma vez que a impenhorabilidade dos proventos impediria a satisfação do crédito exequendo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Os rendimentos decorrentes de salários e benefícios previdenciários são impenhoráveis, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC, salvo exceções legais.
2. A expedição de ofício ao INSS por meio do sistema PREVJUD para busca de valores penhoráveis é ineficaz quando se trata de rendimentos protegidos pela impenhorabilidade.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 139, inciso IV, e art. 833, inciso IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1806221, Rel. Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, j. 27.06.2019; TJDFT, Acórdão 1358350, Rel. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 22.07.2021; TJDFT, Acórdão 1420156, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 28.04.2022.